Tribunal: TJPA
Processo: 0800688-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800688-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS DOURADO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. art.

121, §2º, inc. II do cp. prisão em flagrante convertida em preventiva.

alegado excesso de prazo para a formação da culpa. não ocorrência. denúncia oferecida e devidamente recebida. paciente que permaneceu na condição de foragido por mais de 1 (um) ano e (seis) meses. ausência de desídia da autoridade coatora. observância ao princípio da razoabilidade
.
instrução próxima do encerramento.

alegação de

ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e falta de fundamentação idônea do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de revogação.

improcedência. indícios suficientes da autoria e da materialidade delitiva. custódia devidamente justificada e necessária a fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
.

ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada no sistema processual LIBRA, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 23/08/2017, entretanto, a ordem prisional só foi cumprida no dia 25/02/2019
,
tendo o mesmo permanecido na condição de foragido por todo este lapso temporal, ou seja, por mais de 1 (um) ano e

(seis) meses
. A
denúncia foi oferecida em 15/05/2019
,
e devidamente recebida, no dia

16/05/2019
.
A audiência de instrução e julgamento marcada para 27/08/2019, foi redesignada para o dia 15/10/2019, em virtude da cumulação de comarcas e da incompatibilidade de pautas da magistrada, à época. ocasião em que foi realizado o pregão, com a oitiva das testemunhas, no entanto, o depoimento pessoal do réu restou prejudicado, em razão da ausência de viaturas na Comarca. Atualmente o processo aguarda a audiência de continuação, designada para 28/04/2020, encontrando-se, inclusive, a instrução criminal próxima do seu encerramento.

3.

Cumpre observar que a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto não foi juntada aos autos do presente writ pelo impetrante, tendo juntado apenas o decisum que indeferiu o pedido de sua revogação. Do mesmo modo, não foram juntados documentos pelo juízo coator. Ora, é cediço que cabe ao impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na Ordem. Assim sendo, resta impossibilitada a sua apreciação, neste quesito.

4.

No que concerne ao
decisum
de indeferimento da revogação da custódia cautelar (ID nº 2673586), constata-se que o mesmo encontra-se devidamente fundamentado, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou estar demonstrada a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, salientando o fato do coacto ter permanecido foragido de 23/08/2017 a 25/02/2019, bem como para evitar a reiteração criminosa.

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pela
Exmo
. Desembargador Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 17 de março de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado em favor do paciente
MARCOS DOURADO DA SILVA,
atualmente recolhido na Central de Triagem Metropolitana IV, acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II do CP, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Comarca de Tucumã.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de encontrar-se preso desde 25/02/2019, sem que a instrução tenha sido encerrada, configurando excesso de prazo para a formação da culpa. Aduz, ainda, ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e falta de fundamentação idônea do decreto prisional.

Ao final, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem de
Habeas Corpus,
para revogar a prisão preventiva do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações (ID nº 2687575). As informações foram prestadas (ID nº 2737171). Indeferi a liminar (ID nº 2747742). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 2777487).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em virtude de decreto de prisão preventiva proferido, em 23/08/2017, o qual foi cumprido somente em 25/02/2019, na comarca de Pedreiras, no estado do Maranhão, encontrando-se durante todo esse lapso temporal em local incerto e não sabido. A denúncia foi oferecida em 15/05/2019 e recebida, aos 16/05/2019. Houve apresentação de Resposta à acusação e, posteriormente houve pedido de relaxamento, o qual teve parecer desfavorável pelo Ministério Público. A audiência de instrução e julgamento marcada para 27/08/2019, foi redesignada para o dia 15/10/2019, em virtude da cumulação de comarcas e da incompatibilidade de pautas da magistrada, à época. Houve a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas, o depoimento pessoal do réu restou prejudicado, tendo em vista a ausência de viaturas, conforme ofício nº 499/2019 CTM SUSIPE. O juízo redesignou a continuação da audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2020, às 13h00min. Foi proferida decisão interlocutória indeferindo o pedido de relaxamento de prisão preventiva do paciente, mantendo-a para a conveniência da instrução criminal, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal e integridade da vida das testemunhas.

Eis a suma dos fatos.

Quanto ao
alegado excesso de prazo para formação da culpa
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada no sistema processual LIBRA, foi decretada a prisão preventiva do
paciente, em 23/08/2017, entretanto, a ordem prisional só foi cumprida no dia 25/02/2019
,
tendo o mesmo permanecido na condição de foragido por todo este lapso temporal, ou seja, por mais de 1 (um) ano e

(seis) meses
. A
denúncia foi oferecida em 15/05/2019
,
e devidamente recebida, no dia

16/05/2019
.
A audiência de instrução e julgamento marcada para 27/08/2019, foi redesignada para o dia 15/10/2019, em virtude da cumulação de comarcas e da incompatibilidade de pautas da magistrada, à época. ocasião em que foi realizado o pregão, com a oitiva das testemunhas, no entanto, o depoimento pessoal do réu restou prejudicado, em razão da ausência de viaturas na Comarca. Atualmente o processo aguarda a audiência de continuação, designada para 28/04/2020, data em que se realizará o interrogatório do réu
e, então, estará encerrada a instrução. Ressaltou, o magistrado, no
decisum

(ID nº 2673586)
, que o feito demanda uma investigação mais profunda, em razão da complexidade da matéria e necessidade de prática de atos por meio de carta precatória, o comportamento das partes, dentre outros.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade.

Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de crime grave de homicídio qualificado, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, encontrando-se, inclusive,
a instrução criminal próxima do seu encerramento.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO

Cumpre observar que a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto não foi juntada aos autos do presente
writ
pelo impetrante, tendo juntado apenas o
decisum
que indeferiu o pedido de sua revogação. Do mesmo modo, não foram juntados documentos pelo juízo coator. Ora, é cediço que cabe ao impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na Ordem. Assim sendo, resta impossibilitada a sua apreciação, neste quesito.

No que concerne ao
decisum
de indeferimento da revogação da custódia cautelar (ID nº 2673586), constata-se que o mesmo encontra-se devidamente fundamentado, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou estar demonstrada a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, salientando o fato do coacto ter permanecido foragido de 23/08/2017 a 25/02/2019, bem como para evitar a reiteração criminosa.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III -
In casu
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua periculosidade evidenciada na forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, durante anos e mediante ameaças, contra vítima menor, mediante abuso de confiança da família da vítima, de quem era motorista.

IV - O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia (precedentes).

V - Tese relativa à suposta nulidade processual (ausência de interrogatório do acusado) que sequer foi apreciada perante o eg.Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido.”. (HC 387.755/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRESENÇA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA
. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.

GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO. GENITOR DA VÍTIMA QUE PRATICOU ABUSOS SEXUAIS QUE PERDURARAM POR VÁRIOS ANOS. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO OFENDIDO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO.

1.

Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime.

2.

A análise acerca da negativa de cometimento dos delitos é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

3. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, dada a gravidade diferenciada da conduta incriminada.

4. Caso em que o recorrente restou denunciado pela prática de estupro de vulnerável, em que, aproveitando-se da confiança sobre si depositada - uma vez que era pai do menor -, praticou com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal, impingindo-lhe, ainda, agressões de natureza física e moral, sendo de relevo destacar que os delitos perduraram por vários anos.

5. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica do ofendido e de cessar a reiteração dos atos delitivos de igual natureza e gravidade são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual.

6. Não há que se falar em inovação promovida pelo aresto impugnado no ponto em que manteve a prisão provisória, porquanto os fundamentos lançados já haviam sido utilizados pelo magistrado singular quando da decretação da prisão preventiva.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se imprescindível, dada a gravidade diferenciada da infração denunciada, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para o acautelamento da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

9. Recurso ordinário improvido." (RHC 74.505/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 26/10/2016).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 17 de março de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2020